Tribunal: TJMT
Processo: 1059128-11.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059128-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA - CNPJ: 12.850.750/0001-31 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARILSA GOMES DE MELO - CPF: 140.814.868-40 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CONFRESA E OUTROS. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL. JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DO PREVICON. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. CÂMARA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DE TOMBAMENTO DE BENS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA. TEMA 163/STF. LC MUNICIPAL Nº 164/2020, ART. 42, V. RESTITUIÇÃO RECONHECIDA E INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO OFÍCIO Nº 04/2025 – ASSEJUR/CÂMARA. PEDIDO FORMULADO APENAS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141, 329 E 492 DO CPC. INOVAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAPÍTULO AFASTADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO INTEGRAL POSTERIOR À EC Nº 113/2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.
Recursos Inominados interpostos pelo Município de Confresa, Câmara Municipal de Confresa e PREVICON contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Câmara Municipal e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública efetiva para determinar a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre gratificação decorrente do exercício de funções em comissão de licitação e de tombamento de bens, bem como para declarar a nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Câmara Municipal possui legitimidade recursal para impugnar capítulo da sentença relacionado à nulidade de ato administrativo emanado de sua Procuradoria Legislativa; (ii) estabelecer se incide contribuição previdenciária sobre gratificação percebida por servidora efetiva em razão do exercício de funções transitórias em comissão; (iii) determinar se a declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara configura julgamento extra petita; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Câmara Municipal possui legitimidade recursal para impugnar capítulo da sentença referente à nulidade de ato administrativo expedido por sua Procuradoria Legislativa, por se tratar de defesa de direito institucional abrangido pela Súmula 525/STJ. O PREVICON possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente pela restituição dos valores descontados, pois é o destinatário final das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas. A gratificação percebida pela servidora em razão da participação em comissão de licitação e comissão de tombamento de bens possui natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria. O art. 42, V, da LC Municipal nº 164/2020 exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas percebidas em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função gratificada. O Tema 163/STF estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O reconhecimento administrativo da ilegalidade dos descontos pelo Município, pela Câmara Municipal e pelo PREVICON confirma a inexistência de controvérsia quanto ao direito material à restituição. O pedido de declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara foi formulado apenas em impugnação à contestação, em violação aos arts. 141, 329 e 492 do CPC. A declaração de nulidade de ato administrativo sem pedido formulado na petição inicial configura julgamento extra petita e viola o princípio da congruência. A EC nº 113/2021 determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. Como todo o período da condenação é posterior à vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC desde a citação válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A contribuição previdenciária não incide sobre gratificação de natureza transitória e não incorporável percebida por servidor público efetivo em razão do exercício de função comissionada. O ente previdenciário destinatário dos valores indevidamente recolhidos possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente pela restituição. A formulação de pedido apenas em impugnação à contestação caracteriza inovação processual vedada e impede pronunciamento jurisdicional sem violação ao princípio da congruência. Nas condenações impostas à Fazenda Pública relativas a período integralmente posterior à EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC desde a citação válida.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, §9º. CPC, arts. 141, 329, 485, VI, e 492. Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55. Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, 7º, §2º, e 27. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. LC Municipal nº 164/2020, arts. 4º, §1º, e 42, V. EC nº 113/2021, art. 3º. LINDB, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 593.068, Tema 163 da repercussão geral. STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017. STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018. STJ, Tema Repetitivo 1170. STJ, RMS nº 72.625/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.02.2024. Súmula 525/STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 353543391 – reclamação nº 1059128-11.2024.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
), que: i) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à Câmara Municipal de Confresa; ii) e julgou parcialmente procedente o pedido inicial em face do Município de Confresa e do PREVICON, para declarar a nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara, condenar o Município (
responsável principal
) e o PREVICON (
responsável subsidiário
) à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função comissionada, no período de janeiro/2023 a outubro/2024.

V O T O R E L A T O R

- Da reunião dos recursos.

Foram 3 (três) Recursos Inominados interpostos contra a mesma sentença, derivados do mesmo fato e da mesma relação jurídica. Assim, considerando a identidade de causa de pedir e a conexão existente entre as insurgências recursais, os recursos serão analisados conjuntamente, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da uniformidade das decisões judiciais.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrida é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara Municipal de Confresa (matrícula 41), com admissão em 1/11/2006; - por meio da Portaria nº 03/2023 (publicada em 9/1/2023), a servidora foi nomeada membro da Comissão de Licitação da Câmara Municipal, com percepção de gratificação de 30 a 50% sobre o salário, nos termos dos arts. 40 e 41 da LC Municipal nº 080/2012; - a servidora também foi designada membro da Comissão de Averiguação e Tombamento de Bens (Portarias nº 78/2023 e nº 05/2024); - os holerites dos anos de 2023 e 2024 comprovam que a contribuição previdenciária ao PREVICON, no percentual de 14%, foi descontada sobre base de cálculo que incluía a gratificação percebida pelo exercício das funções nas comissões; - a planilha de cálculo aponta valor total descontado de R$ 3.700,68 no período de janeiro/2023 a agosto/2024 (R$ 4.009,12 com atualização até 22/8/2024); - a ação foi ajuizada em 22/8/2024; - todos os Requeridos/Recorrentes reconheceram administrativamente a ilegalidade dos descontos: o Município por meio do Ofício nº 21/2024 – PGM/CONF; a Câmara Municipal pelo Ato Conjunto da Mesa e da Procuradoria Jurídica nº 01/2024 e pela Proposta de Acordo nº 04/2024 (valor de R$ 4.363,52, com prazo de pagamento de 60 dias contados de 27/11/2024); o PREVICON pelo Ofício nº 067/2024; - os descontos cessaram em outubro/2024; - decorrido o prazo do acordo (27/1/2025), em 3/2/2025 a Procuradoria Legislativa da Câmara expediu o Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara, solicitando ao PREVICON a suspensão do pagamento à Recorrida; - a petição inicial pleiteou (i) cessação dos descontos, (ii) restituição dos valores, (iii) multa por atraso e (iv) honorários; - o pedido de declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 foi formulado, pela primeira vez, na impugnação à contestação (id. 353543389).

- PRELIMINAR(ES).

- Da ilegitimidade recursal da CÂMARA MUNICIPAL.

A Recorrida sustenta, em contrarrazões, que a CÂMARA MUNICIPAL não teria legitimidade recursal, por haver sido extinta do polo passivo na origem.

A extinção sem resolução do mérito em relação à CÂMARA, fundada na Súmula 525/STJ, retira-a do polo passivo apenas no que concerne à matéria funcional e patrimonial (
restituição
). Persiste, contudo, seu interesse institucional para impugnar a declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara, ato emanado de sua própria Procuradoria Legislativa. A defesa da validade de atos institucionais é precisamente o que a Súmula 525/STJ autoriza ao Órgão Legislativo, do que decorre o interesse recursal específico, nesse ponto.

- Da ausência de representatividade do PREVICON.

Alega a Recorrida que, após a edição da LC Municipal nº 303/2025, o PREVICON estaria vinculado à Secretaria Municipal de Administração, devendo a representação processual recair sobre a Procuradoria-Geral do Município, e não sobre advogados privados.

A procuração outorgada (
id. 353543381
) foi assinada pelo Secretário Municipal Adjunto de Previdência, no exercício das atribuições da Portaria nº 607/2025, em ato regular de gestão da autarquia previdenciária, dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa (
LC Municipal nº 164/2020, com a redação da LC Municipal nº 265/2024
). A discussão sobre a posterior alteração estrutural pela LC Municipal nº 303/2025, demandaria dilação probatória sobre o teor integral do novo diploma, incompatível com o rito do JEFAZ, e não obsta, à toda evidência, o conhecimento do recurso.

Rejeita-se a preliminar.

- Da ilegitimidade passiva da Câmara Municipal.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação à Câmara Municipal, por aplicação da Súmula 525/STJ.

A Súmula 525/STJ estabelece que
"a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais"
. A controvérsia patrimonial sobre descontos previdenciários e restituição de valores não se confunde com a defesa de prerrogativas institucionais do Órgão Legislativo, razão pela qual a legitimidade passiva recai sobre o MUNICÍPIO DE CONFRESA, Ente dotado de personalidade jurídica plena, responsável pela gestão de pessoal e da folha de pagamento, e sobre o PREVICON, destinatário dos valores recolhidos.

Deve, portanto, ser mantida a extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

- Da ilegitimidade passiva do PREVICON.

O PREVICON sustenta ilegitimidade passiva, alegando não realizar diretamente os descontos na folha de pagamento, limitando-se a receber repasses do órgão de origem.

Embora o PREVICON não realize, diretamente, os descontos na folha, é o destinatário final dos valores indevidamente recolhidos e, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa à restituição. Ademais, o art. 7º, §2º, da Lei nº 12.153/09 permite o litisconsórcio facultativo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo pertinente a inclusão do Ente Previdenciário quando se discute restituição de contribuições. A responsabilidade subsidiária atribuída na origem é tecnicamente adequada: o Município, por meio da Câmara (
seu órgão
), foi o responsável pelo desconto; o PREVICON, como gestor dos recursos indevidamente recebidos, responde subsidiariamente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Rejeito, portanto, as preliminares.

- MÉRITO.

- Do IRDR – Tema 06.

No primeiro julgamento do IRDR – Tema 06 (
proc. n. 1019055-68.2022.8.11.0000
), realizado em 21/11/2024, que então assentava a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre as verbas de dedicação exclusiva e de cargo de confiança. Contudo, esse fundamento foi superado por fato jurídico superveniente de relevância determinante.

A evolução do IRDR – Tema 06 compreende três momentos distintos:

(i) julgamento original em 21/11/2024, com fixação das teses de legalidade dos descontos;

(ii) julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela servidora Daiane Maria Haubricht, acolhidos com efeitos infringentes pela Seção de Direito Público do TJMT, que reformulou as teses para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de dedicação exclusiva e de cargo de confiança dos servidores da Educação estadual; e

(iii) julgamento dos novos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, rejeitados por unanimidade em 19/3/2026 (acórdão publicado em 7/4/2026), com manutenção integral da nova tese reformulada.

A nova tese vigente, fixada pela Seção de Direito Público do TJMT, é a seguinte:

1.

“As verbas percebidas em decorrência do exercício de carga de confiança e/ou dedicação exclusiva pelos servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentação de natureza transitória e não incorporável, não integram a base de design da contribuição previdenciária, nos termos do art. 39, §9º, da Constituição da República, salvo quando legitimamente reconhecida a incorporação desta parcela no patrimônio jurídico do servidor público efetivo;

2.

É assegurado aos referidos servidores públicos o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título, observado a prescrição quinquenal.” (https://nugepnac.tjmt.jus.br/pagina/16)

- Do direito material à restituição.

Verifica-se que todos os Recorrentes reconheceram, administrativamente, a ilegalidade dos descontos:
a)
o Município, pelo Ofício nº 21/2024 – PGM/CONF; b) a Câmara, pelo Ato Conjunto nº 01/2024 e pela Proposta de Acordo nº 04/2024; e, c) o PREVICON, pelo Ofício nº 067/2024
.

A própria LC Municipal nº 164/2020, em seu art. 42, V, é expressa ao excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária a
“parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em substituição ou em comissão ou de função gratificada”
. O art. 4º, §1º, do mesmo diploma reforça que a contribuição do servidor efetivo incide
“sobre a remuneração no cargo efetivo”
.

A gratificação percebida pela Recorrida decorre do exercício de função em comissões da Câmara Municipal (
Portarias nº 03/2023, 78/2023 e 05/2024
), tendo natureza transitória e indenizatória, não se incorporando aos proventos de aposentadoria.

O STF, no julgamento do RE nº 593.068 (
Tema 163 da repercussão geral
), fixou entendimento de que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações habituais que tenham repercussão em benefícios, ficando excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria:

"Tema 163/STF. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade."

A exigência de contribuição sobre parcela que não se projeta nos proventos importaria em tributo sem qualquer contraprestação previdenciária futura, incompatível com o caráter contributivo e atuarial do regime próprio.

Reconhecida a incidência indevida, assiste à Recorrida o direito à restituição dos valores descontados em excesso, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, e o teto de 60 salários mínimos estabelecido pelo art. 2º da Lei n. 12.153/2009. Nesse ponto, a sentença é mantida por seus próprios fundamentos (
art. 46 da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais – Resolução TJMT/OE n. 016/23
).

- Da declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara – julgamento extra petita.

A sentença, no item “b.1” do dispositivo, declarou a nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara, ao fundamento de desvio de finalidade e violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Verifica-se que os pedidos originais da Recorrida foram:
(i) cessação dos descontos previdenciários; (ii) restituição dos valores; (iii) multa diária; (iv) condenação solidária em custas e honorários; e (v) expedição de ofício para cumprimento
(
id. 353542930
). Inexiste na inicial, pedido de declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara.

O pedido de nulidade do referido ofício foi formulado pela Recorrida apenas na impugnação à contestação (
id. 353543389
), momento processual inadequado para inovação do pedido ou da causa de pedir.

O art. 329 do CPC é expresso ao restringir a modificação do pedido ou da causa de pedir após a citação, condicionando-a, em todo caso, ao consentimento do réu. Ausente nos autos, qualquer manifestação dos Recorrentes nesse sentido, ao contrário, todos suscitaram, em sede recursal, a inovação processual indevida.

A inobservância da regra acarreta violação ao princípio da adstrição ou congruência (
arts. 141 e 492 do CPC
), pelo qual a sentença deve guardar correlação estrita entre o pedido formulado e o que é decidido, sendo vedado ao juiz decidir aquém, fora ou além do que foi postulado. Precedentes. (
STJ – 2ª T – RMS nº 72.625/DF – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 20/2/2024 – DJe 27/2/2024).

Acresce que a declaração de nulidade de ato administrativo demandaria análise das circunstâncias fáticas e institucionais que motivaram sua expedição, com observância do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (
Lei nº 13.655/2018
), providência incompatível com a sumariedade do rito do JEFAZ, quando o pedido sequer integrou o objeto litigioso desde a petição inicial.

Por fim, registra-se que o acordo extrajudicial já se encontrava automaticamente rescindido em 27/1/2025 (
art. 8º da Proposta de Acordo nº 04/2024
), antes da expedição do ofício (
3/2/2025
), de modo que o ato impugnado não obstou um acordo vigente. As condutas da servidora, ademais, foram objeto de regular apuração administrativa, com instauração do PAD nº 02/2025 (
Portaria nº 355/2025
) e aplicação da Portaria nº 113/2025 — o que demonstra ter havido procedimento adequado para o exame disciplinar das questões correlatas.

A sentença é, portanto, reformada neste ponto, afastando-se a declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara, por violação aos art’s. 141, 329 e 492 do CPC.

O afastamento desse capítulo não prejudica a condenação à restituição, que possui fundamento autônomo e incontroverso.

- Da condenação da Fazenda Pública.

A sentença fixou a correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança desde a citação (
5/9/2024
), com a ressalva de que, a partir de 1/12/2021, a atualização observaria exclusivamente a Taxa SELIC (
art. 3º da EC nº 113/2021
). Ambos os critérios demandam ajuste.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

“Tema repetitivo 1170/STJ:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF, 905/STJ e tema 1170/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

No caso, considerando que todo o período da condenação é posterior a 9/12/2021, os referidos temas não se aplicam, devendo prevalecer exclusivamente à norma constitucional superveniente.

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

A atualização observará exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença, exclusivamente, para:
1.1)
afastar a declaração de nulidade do Ofício nº 04/2025 – ASSEJUR/Câmara, por violação aos arts. 141, 329 e 492 do CPC, configurando julgamento extra petita;
1.2)
fixar que a partir de 9/12/2021, a atualização do crédito devido observará exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices;
1.2)
fixar o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data da citação válida, momento em que o devedor foi constituído em mora, mantendo integralmente os demais termos da sentença.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026